Tribunal: TJMT
Processo: 0018227-31.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018227-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES - CPF: 035.141.331-66 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEF CHRISTIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 064.771.581-32 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018227-31.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES, ALEF CHRISTIAN RODRIGUES FERNANDES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – – NULIDADE DAS PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBIBILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO NA ENTRADA DE UM DOS RÉUS PARA O IMÓVEL, APÓS AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – APREENSÃO DE DROGAS [44 GRAMAS DE COCAÍNA E 0,91 CENTIGRAMAS DE MACONHA] E DINHEIRO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas (...) a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes. Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.”
(STJ, HC nº 612.579/BA)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018227-31.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES, ALEF CHRISTIAN RODRIGUES FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ilegalidade das provas e absolveu os réus Wallison Douglas Rodrigues Fernandes e Alef Christian Rodrigues Fernandes da imputação do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que
“a ação policial foi motivada pela conduta empreendida pelo próprio recorrido Wallison, pois este que estava em frente de sua casa, logo ao avistar a guarnição”
, imediatamente
“retornou correu em direção ao interior do seu imóvel, o que, consequentemente, levantou suspeita dos policiais militares, eis que tal atitude gerou desconfiança”
.

Requer o provimento do recurso
“para que seja reconhecida a licitude da prova produzida, e, por via de consequência, sejam os apelados devidamente condenados nas penas do crime de tráfico de drogas”
.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, os acusados pugnam pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018227-31.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29 de junho de 2020, por volta das 03h00min, na residência localizada na rua Acássia Cuiabana, n.º 10, bairro Centro América, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES e ALEF CHRISTIAN RODRIGUES FERNANDES, agindo em coautoria e unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito drogas, para consumo de terceiros (...).

Consta no caderno investigativo que a equipe da Cavalaria encontrava-se em patrulhamento no endereço supracitado, oportunidade na qual avistou o denunciado Wallison, em frente a sua residência, o qual, ao notar a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, apresentando atitude suspeita. Feito o acompanhamento, os policiais militares visualizaram o denunciado Wallison dispensando alguns objetos pela janela da casa, em direção ao terreno vizinho; logo em seguida, realizaram busca pessoal no denunciado, mas com ele nada de ilícito encontraram. Ato contínuo, após a autorização do vizinho, os agentes localizaram, no referido terreno, os objetos dispensados pelo denunciado Wallison, oportunidade em que constataram tratar-se de 15 (quinze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Posteriormente, os agentes realizaram busca domiciliar na casa do denunciado Wallison, onde encontraram mais 09 (nove) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha, 03 (três) rolos de papel filme já usados, a quantia de R$ 2.883,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e três reais) (...).

Infere-se que durante a confecção do boletim de ocorrência, o irmão de Wallison, o também denunciado Alef, se apresentou na unidade policial afirmando ser o proprietário tanto dos entorpecentes, quanto do dinheiro apreendido, inclusive disse que o dinheiro seria utilizado para realizar o pagamento do fornecedor das drogas, e que revende a substância em porções pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), conforme relatório à fl. 27-IP.

“O laudo pericial n.° 3.14.2020.67100-01, acostado às fls. 18/21-IP, concluiu que as substâncias entorpecentes apreendidas com o denunciado Wallison, sendo 15 (quinze) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, (...), pesando ao todo 6,72g (seis gramas e setenta e dois centigramas), 09 (nove) pedras de tonalidade amarelada, (...) pesando 35,70g (trinta e cinco gramas e setenta centigramas), e 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, (...) pesando 1,70g (uma grama e setenta centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para COCAÍNA; enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado,(...), pesando 0,91g (noventa e um centigramas), também apreendida, apresentou resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA)”

Sem maiores delongas, não obstante as irresignações do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos aptos a justificar a reforma da sentença absolutória dos réus – dada ilegalidade das provas –,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“No presente caso,
verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2020.152634
, detalhadamente, dispõe que: “A equipe de Graduado Cavalaria estava em patrulhamento (...),
quando foi visualizado o suspeito ‘Wallison’ em frente de sua residência, e este ao perceber a presença da equipe, rapidamente
evadiu-se adentrando ao interior da casa
dando fundada suspeita de sua atitude, em ato contínuo a equipe de Cavalaria acompanhou a pé sendo visualizado no caminho que o suspeito dispensou alguns objetos pela janela da casa em direção ao terreno vizinho, e logo em seguida o mesmo foi abordado e detido
. Após sua detenção a equipe procurou um vizinho, sendo solicitado autorização de adentramento para ter acesso ao terreno onde jogou os objetos para verificar que se tratavam, e após varredura pelo terreno foram localizados 15 (quinze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Após a apreensão das referidas substâncias, ato contínuo foi realizado uma busca no interior da casa do suspeito, sendo localizado uma quantia de R$ 2.883,00 em espécie, e mais 9 pedras de substância análogas à pasta base de cocaína, 01 trouxa de substância análoga à maconha (...) e 03 rolos de papel filme já usados.”

Ainda, o policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTOS, quando ouvido em juízo, relatou que foi realizado um trabalho ostensivo no bairro Centro América, onde se observou que na avenida sempre ficava muitos usuários próximo a residência do acusado WALLISON. Contudo, esclareceu que não o conhecia, mas tinha ciência de que havia algum ponto próximo que fazia a venda de entorpecentes, apesar de não ter certeza sobre o local.
Já no dia dos fatos, salientou que a iluminação da frente da casa do réu estava apagada e ele estava sentado do lado externo, no chão. E mais, quando ele percebeu a aproximação da viatura, imediatamente levantou e saiu correndo para dentro da casa dele
.
Como desconfiou da atitude dele
, e pelo grande número de usuários que frequentava o local [a região, não a casa do réu],
afirmou que fez o acompanhamento do denunciado, e quando ele já estava dentro de sua casa, já na parede do fundo, onde havia uma janela, visualizou ele colocando o braço fora da janela e jogou algo
.
Nessa ocasião, foi feita a abordagem do acusado e sua revista pessoal, bem como, após conseguir manter contato com o vizinho dele para ser autorizada a entrada em sua residência para localizar o objeto dispensado, foi constatado que o mesmo se tratava de porções de pasta-base
.
Em continuidade, foi realizada a busca no interior da residência do acusado, onde foram localizados, dentro do guarda roupa, o restante dos entorpecentes e mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em notas trocadas
. Inclusive, acrescentou que esse dinheiro localizado em sua casa, ele ofereceu para a guarnição para não ser preso. Ainda, ao ser questionado pelo d. Promotor de Justiça, referido policial disse que no local só estava o réu, sua esposa e a prole do casal, sendo que somente no CISC é que compareceu o irmão daquele afirmando que era o proprietário da droga. E mais, teceu que quando o réu estava sendo colocado no camburão, ele queria que a esposa dele entrasse em contato com o irmão dele para que este assumisse a propriedade da droga apreendida, já que este seria filho de algum Coronel da PM. Por fim, pontuou que quando o réu já estava detido, visualizou muitos usuários se aproximando da residência dele.

Do mesmo modo foi o depoimento judicial do policial militar JULIANO JONAS DE OLIVEIRA, o qual também salientou que não conhecia o réu, assim como não tinha nenhum outro homem no local, a não ser ele.
Outrossim, acrescentou que a casa dele não era monitorada, mas sim, o entorno, por sempre ter movimentação de usuários nas proximidades
.

Desta feita, vejo que, além de não haver qualquer denúncia anônima informando acerca do comércio de drogas praticado pelo réu ou em sua residência, também não havia naquele dia nenhuma movimentação estranha na frente do imóvel que levantasse fundada suspeita para justificar a busca domiciliar
.
Ao contrário, os policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina e ao trafegar pela rua da casa do réu, por vê-lo correndo para dentro de sua residência no momento em que visualizou a viatura da Polícia Militar, aproveitaram a situação e também adentraram no local e realizaram as buscas
.

Inclusive, nesse ponto, frisa-se que o policial JAMERSON só pode visualizar o denunciado WALLISON arremessando, através da janela que fica na parede do fundo de sua casa, algum objeto para a casa de seu vizinho, porque fez sua abordagem já dentro do imóvel, o qual, por sua vez, conforme se observa pelo vídeo juntado pela defesa no ID 38557408, bem como pelo relatório informativo, datado em 12/07/2020, juntado no inquérito policial (ID 38350809), é germinado a outro e é todo fechado na frente com grade
.

Outrossim, salienta-se que somente após a detenção do acusado é que os militares presenciaram usuários se aproximando do imóvel, tanto que, ao serem questionados, em juízo, se havia algum outro homem junto com WALLISON, foram uníssonos em afirmar que não.

Dessa maneira, entendo que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência do acusado WALLISON, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no imóvel, sendo que o encontro do entorpecente, petrechos e dinheiro, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
. (...).

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, inexistiam fundadas razões para justificar a busca feita na casa do acusado WALLISON (artigo 240, § 1.º, do Código de Processo Penal)
, e, por esta razão, frente à ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a apreensão de todos os objetos são inábeis para comprovarem as materialidades delitivas. (...). Com isso, inexistindo provas das materialidades delitivas, as absolvições dos acusados é medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.”

Como sê vê, os policiais militares, que estavam em rondas, visualizaram o acusado WALLISON na frente da sua casa, o qual, ao observar a guarnição policial, adentrou no local. Diante disso, os policiais perseguiram o réu e, já estando eles dentro da propriedade, visualizaram WALLISON jogando algo pela janela

em direção ao terreno vizinho [do corréu ALEF, irmão de WALLISON], o que ocasionou a sua abordagem e revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em buscas pelo terreno de ALEF [local onde os policiais observaram WALLISON jogando algo] e também no interior da residência de WALLISON, foram encontradas as drogas e o dinheiro descritos na denúncia. Depois, na delegacia, o réu ALEF assumiu a propriedade das drogas apreendidas, inclusive a encontrada na residência de WALLISON.

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há dúvidas de que a diligência que culminou na apreensão de entorpecentes e dinheiro decorreu, exclusivamente, da fuga do acusado WALISSON para o interior do imóvel, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Não se extraem das assertivas dos policiais militares qualquer indicativo acerca da ocorrência de tráfico de drogas em via pública e/ou no interior da casa [pelos réus], além de inexistir registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelos acusados [no local], que pudessem corroborar “a atitude suspeita” relatada.

Note-se que os agentes policiais afirmaram que, além de não conhecerem os acusados [de outras diligências e denúncias anônimas], apenas a região era conhecida pelo tráfico de drogas, e não as residências deles.

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a comercialização de droga aos acusados, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar o ingresso dos agentes policiais nas residências.

Conforme vêm sendo reiteradamente decidido pelo STJ e por esta Câmara Criminal, a fuga do agente para o interior da residência – ao visualizar a equipe policial – não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias,
in verbis
:

“(...)
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas (...) a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido, o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.”
(HC nº 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020)

Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.”
(N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021)

“Do contexto fático delineado no acórdão impugnado,
não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrado no imóvel.
Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o paciente. [...] Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel em que se encontrava o paciente.” (STJ, HC 668.329/SC).”
(N.U 1002811-14.2020.8.11.0007, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021)

Com efeito, apresenta-se injustificável o pedido do órgão ministerial de condenação dos acusados.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022